Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026705-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA LIMA - CPF: 140.987.411-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG SA

APELADO(S):

ANTONIO PEREIRA LIMA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADA NO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXA PACTUADA COMPATÍVEL COM A PRATICADA NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA. CET QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUROS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação revisional de contrato c/c restituição e danos morais, limitando juros remuneratórios a 1,5 vez a taxa média de mercado da época e determinando restituição simples dos valores pagos a maior.

No mérito, a apelante defende regularidade da contratação, inexistência de abusividade dos juros e impossibilidade de se tomar a taxa média do BACEN como limite; pugna pela improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo à apelação pode ser conhecido quando formulado como preliminar no próprio recurso; e (
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (17,99% a.m.) é abusiva em face da média de mercado à época, bem como se a capitalização mensal foi validamente pactuada e se o CET pode ser confundido com juros para fins de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal (entre a interposição e a distribuição) ou ao Relator (após a distribuição) – art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC. Formulação no bojo das razões recursais mostra-se inadequada. Preliminar não conhecida.

4. A relação é de consumo (Súmula 297/STJ). Instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Súmula 596/STF). A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si, não indica abusividade (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS). Admite-se revisão apenas se demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado para operações equivalentes.

5. No caso, a parte autora não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a taxa efetivamente praticada superou em patamar desarrazoado a média do mercado na época da contratação. A prova indicada limita-se à taxa nominal do contrato, sem demonstração técnica que considere o Custo Efetivo Total (CET) e as características do produto de crédito.

6. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, sendo a divergência entre taxas mensal e anual índice de pactuação, conforme orientação do STJ em repetitivos. A taxa anual elevada decorre de capitalização composta e não configura cobrança autônoma além do pactuado.

7. O CET não se confunde com juros remuneratórios. Trata-se do custo global da operação (juros, tarifas, tributos, seguros e demais despesas), nos termos da Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o. Sua consideração é necessária para aferir a efetiva onerosidade, mas não autoriza, por si, a limitação dos juros.

8. Ausente prova mínima de cobrança indevida, descabe repetição do indébito. A ausência de abusividade afasta, por consequência, qualquer condenação restitutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator, não se conhecendo do requerimento feito como preliminar nas razões recursais; 2. Não demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado para operações equivalentes, não se caracteriza abusividade dos juros remuneratórios; 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, e a taxa anual resultante reflete a equivalência da capitalização composta; 4. O CET não se confunde com os juros remuneratórios e, ausente prova de cobrança indevida, não há repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, § 1o, III, e § 3o, I e II, e art. 373, I; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/1933; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.015.505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 18.02.2019; STJ, REsp 1.821.182/RS, 4a Turma, j. 23.06.2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO PEREIRA LIMA.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc...

ANTÔNIO PEREIRA LIMA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais" em desfavor de
BANCO BMG S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, em data de 31 de agosto de 2023, celebrou com o réu contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 14.683,35 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais, trinta e cinco centavos), a ser quitado em 15 parcelas mensais, no valor de R$978,89 (novecentos e setenta e oito reais, oitenta e nove centavos); que, os encargos financeiros – juros - são abusivos de 17,99% ao mês, e anual 648%, acima da taxa média de mercado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu na restituição dos valores cobrados de forma abusiva danos morais, bem como em danos morais e nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 23.264,48 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais, quarenta e oito centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária e determinada a citação do réu, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pugnando pela improcedência do pedido, com a condenação do autor nos ônus
da
sucumbência. Junta documentos.

Houve impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, com manifestação das partes, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Analisando os autos, tenho comigo que não há necessidade de dilação probatória, passando ao julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.
(TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação merece parcial acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pelo requerido, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que há elementos plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
á
alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2a ed. p. 176: “
O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada.É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

Ademais, evidencia-se a abusividade dos percentuais previstos contratualmente para os juros remuneratórios que excedam uma vez e meia a taxa da média de mercado praticada para a respectiva operação, devendo ser restringido a este limite interpretativo – uma vez e meia a taxa de mercado.

Eis a jurisprudência:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATOS BANCÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS COM TAXAS PACTUADAS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O entendimento jurisprudencial contemporâneo preza que será considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassar em muito a taxa média de mercado para operação semelhante no período contratado.
Observe-se que não basta os juros contratados serem superiores
a
taxa média de mercado, visto que tal taxa é somente referencial
. Desse modo, juros abusivos serão aqueles que destoarem de forma descabida da taxa de mercado sem explicação plausível.
(TJ-MS - AC: 08029994220218120002 MS 0802999-42.2021.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 01/07/2021).

Pois bem.

Segundo a autora, a taxa mensal de juros aplicada pela instituição financeira é de 17,99% ao mês, restando em 648,75% ao ano – Id 175476027, portanto, bem superior uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE DECLARADA - LIMITAÇÃO - TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DE MERCADO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - DEDUÇÃO PROPORCIONAL DO TEMPO DE VIGOR DO SEGURO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, com base no art. 51, IV, CDC, quando presente a abusividade desse encargo. - O STJ, em julgamento do
REsp.
1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado. Constatada a abusividade da taxa de juros prevista no contrato, deve ser seu valor limitado à uma vez e meia a taxa média de mercado do dia para a operação de crédito contratada - Configura venda casada contratação de seguro, sem dar ao consumidor opção de buscar seguradora de sua livre escolha, o que gera nulidade, porém, abate-se proporcionalmente no ressarcimento o tempo de vigor do seguro sem questionamento - Meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem maiores consequências ao postulante, não configuram dano passível de indenização.
(TJ-MG - AC: 10000222562688001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Prevalece o entendimento de que ataxamédia demercadoapurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de ataxaefetiva cobrada no contrato estar acima dataxamédia demercadonão significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média demercadonão pode ser
considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiorestaxaspraticadas pelomercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Saliente-se que a jurisprudência tem deixado assente que só ocorre a abusividade quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6o INCISO V DO CDC JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação. Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, na forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, quando o requerente sucumbiu na parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único), de modo que deverá o requerido arcar com as custas e honorários, na forma fixada pela sentença.
(TJ-MT - AC: 10304512120198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ,
súm
. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF,
súm
. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
esta
deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte.
(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022).

O argumento do réu que se trata de empréstimo pessoal de alto risco financeiro, seja pela ausência de garantia financeira ao recebimento dos valores do contrato, bem como ausência de liquidez do devedor, o que torna as taxas e cobranças do empréstimo mais severas para garantia a estabilidade financeira do negócio, não tem como vingar.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO -
EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO
- IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da
hipervulnerabilidade
em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC).
(TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Portanto, a taxa de juros não deveultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração.

No que se refere ao pedido de condenação da empresa ré em danos morais, não vejo nenhum elemento que possa respaldar a pretensão, pois,
a situação enfrentada pela autora, em decorrência da cobrança de encargos consideradosabusivosna presente ação, configura meros aborrecimentos, não importando emdano moral indenizável.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - BANCÁRIO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS - CONDUTA IMPRÓPRIA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação. 2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. 3. Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, sendo de quase 30 (trinta) vezes mais que a taxa média do mercado para o mesmo produto, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da diferença em dobro, na forma do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso da parte autora parcialmente provido. 6. Recurso da parte ré
desprovido.
(
TJ-MT 10303126420228110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA ACIMA DE UMA VEZ E MEIA DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO - ABUSIVIDADE CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PERMITIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO VERIFICADO. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial e pode ser consultada em sítio eletrônico de ofício pelo juiz, cabendo ao magistrado no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Somente se verificada flagrante abusividade por parte da instituição financeira, com taxa muito acima da realidade do mercado à época da contratação, será possível alterar o que foi livremente pactuado. Esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos universais. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, quando ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Uma vez constatada a existência de cobrança abusiva por parte da instituição financeira, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001)" (SÚMULA 539/STJ).
A adoção de encargos contratuais judicialmente declarados abusivos não implica ilícito passível de reparação moral
.
(TJ-MG - AC: 10000222006330001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

O pedido de restituição deve ser efetuado de forma simples, uma vez que não comprovada a má fé da empresa requerida.

Por fim, a pretensão do autor no sentido de que a parte ré seja condenada em danos morais não tem como vingar, pois, o
acolhimento da pretensão de indenização por danos moraisexige prova da prática de ato ilícito do qual decorradanoefetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nastaxasdejuros.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL
CONTÁBIL .
DESNCESSIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
ANUAIS .
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação revisional de cláusula contratual proposta em face do Banco BMG
S.A .
, na qual se pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicados a contrato de empréstimo pessoal não consignado, a repetição do indébito e a reparação por danos morais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva e deve ser limitada ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
iii
) determinar se a cobrança indevida enseja a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos
morais .
III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir a produção de prova pericial quando
esta
se mostrar desnecessária ou meramente protelatória, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, o apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas, motivo pelo qual não há nulidade da sentença por cerceamento de
defesa .
As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A
taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando comprovada abusividade manifesta, nos termos do REsp 1.061.530/
RS .
A
tax
a de juros contratada (1.561% ao ano) supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (877,05% ao ano), configurando abuso. Assim, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1.315,5% ao
ano .
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos abusivos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento do STJ no
EAREsp
600.663/RS. O reconhecimento da abusividade na taxa de juros não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não há prova de que a cobrança tenha causado abalo à honra ou sofrimento excepcional ao
consumidor .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O juiz pode indeferir prova pericial contábil quando desnecessária à solução da controvérsia, especialmente se a parte interessada dispensou sua produção. A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual
correspondente .
A repetição do indébito decorrente da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, e 51, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10 .2008; STJ,
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
j .
21.10.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.221877-4/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL,
j .
02.10.2024; TJMG,
(TJ-MG - Apelação Cível: 50050291620238130223, Relator.: Des.(a) Ivone
Guilarducci
, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2025)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Revisão Contratual de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais' proposta por
ANTÔNIO PEREIRA LIMA
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, para determinar que a cobrança de juros não ultrapasse uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação; determinar a restituição, de forma simples, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o réu, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas; e, no caso da autora deverá ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 315370876), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Regularidade da contratação
,
ausência de abusividade na taxa de juros
e i
mpossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro

2
. Inexistência de danos materiais e improcedência do pedido de repetição do indébito

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40640440)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 315370877).

Contrarrazões (ID. 315370879) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG SA

APELADO(S):

ANTONIO PEREIRA LIMA

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

O Apelante
BANCO BMG
AS
em suas razões recursais
sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou parcial procedente o pedido
de
da
ação revisional
em favor do autor/recorrido.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO PEREIRA LIMA, determinando a limitação dos juros remuneratórios a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

A parte Apelante, em suma, defende a regularidade da contratação e a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada, argumentando que o contrato celebrado com o Apelado se trata de uma linha especial de crédito para pessoas que não são elegíveis para outros tipos de financiamento, o que justificaria a aplicação de taxas diferenciadas.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual, uma vez que esta incorpora variáveis em operações de diferentes níveis de risco.

Por fim, alega a inexistência de danos materiais e improcedência do pedido de repetição do indébito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Lado outro, o Apelado assevera que a relação jurídica havida entre as partes é manifestamente de consumo, devendo ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que os juros aplicados ao empréstimo consignado em questão chegam ao patamar de 17,99% ao mês, o que representa uma porcentagem muito maior do que a taxa média determinada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que era de 5,61% ao mês.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Passo à análise das teses recursais.

1
. Regularidade da contratação
,
ausência de abusividade na taxa de juros
e i
mpossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro

A apelante sustenta que o contrato celebrado com o apelado foi regular, assinado presencialmente, com manifestação livre de vontade e que a taxa de juros pactuada não é abusiva, considerando tratar-se de uma linha especial de crédito para pessoas que não são elegíveis para outros tipos de financiamento.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)(grifo nosso)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de
forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Da leitura d
o contrato firmado em 31/08/2023 (ID. 315370399), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 17,99% ao mês e 648,75% ao ano.

De acordo com o Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-08-28), na época as menores taxas eram do BANCO SICOOB S.A. 0,14% ao mês (1,68% ao ano) e as maiores da JBCRED S.A. SCFI 22,77% ao mês (1.072,65% ao ano).

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada e a taxa mensal cobrada e a anual correspondente decorre exclusivamente do regime de capitalização composta.

No presente caso, restou pactuada a capitalização mensal, sendo que a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze
.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados
do contrato firmado entre as partes
não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4.
A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada
.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “
cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

A jurisprudência pátria é forte nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira,
caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6
. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados.
7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025) (grifo nosso)

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse,
também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
reformada
a sentença de primeiro grau referente reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios
, visto a sua inequívoca inocorrência.

Outrossim, destaca-se que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.821.182/RS pela Quarta Turma, afirmou que "
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
(...)
(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)
".

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, não se justifica a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso, uma vez que não restou demonstrada a abusividade da taxa pactuada.

Portanto, merece acolhimento a alegação da apelante quanto à impossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso.

2
. Inexistência de danos materiais e improcedência do pedido de repetição do indébito

A apelante alega a inexistência de danos materiais e improcedência do pedido de repetição do indébito, argumentando que não há valores a serem restituídos, uma vez que não houve cobrança indevida.

Considerando que
, de acordo com o tópico anterior,
não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada,
afasto a obrigatoriedade de restituição dos valores.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, conforme já fixado na origem
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025